Tribunal: STF
Processo: RE 84030
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
PENSÃO. FILHOS ADULTERINOS EXPRESSAMENTE CONTEMPLADOS COMO
BENEFICIARIOS POR SEU PAI. 
II - NÃO O VEDA O ART. 1.474 DO CÓDIGO CIVIL, LIMITADO A CONCUBINA, NÃO A
SEUS FILHOS, SALVO OCORRENDO SIMULAÇÃO, NÃO CONSIDERADA NOS JULGADOS.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO A NEGATIVA DE VIGENCIA DAQUELE
PRECEITO, NÃO CONHECIDO (SÚMULA N. 400, PRIMEIRA PARTE)